Tribunal: TJES
Processo: 5009660-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Sistema Único de Saúde (SUS); Terceirização do SUS
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA AO DECIDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – MERA ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA EM RAZÃO DA FALTA DE DOCUMENTAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS PARTES – AFERIÇÃO IN STATU ASSERTIONES – PERTINÊNCIA SUBJETIVA - MÉRITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

O agravo de instrumento nº 5002171-11.2021.8.08.0000 em nenhum momento determinou ou mesmo se manifestou acerca da exclusão das pessoas físicas ora agravadas da ação civil pública originária, tendo tal comando decisório se limitado a anular a decisão recorrida.

2.

Ademais, ainda que se tenha anulado a decisão que determinou a indisponibilidade dos bens dos agravados, não se pode olvidar que esses são réus na demanda originária, junto ao IGH, de modo que a legitimidade de cada demandado deve ser aferida in statu assertiones, ou seja, considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial. No caso dos autos verifica-se a pertinência subjetiva dos litisconsortes excluídos com a demanda, na medida em que aduz o recorrente serem todos responsáveis pelos fatos narrados.

3.

Eventual comprovação da responsabilidade das partes pelos alegados danos morais coletivos causados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser aferida no mérito, sob o aspecto da procedência ou improcedência da pretensão deduzida.

4.

Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009660-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOAS FÍSICAS SÓCIAS DE PESSOA JURÍDICA. NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL DE DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente embargos de declaração para excluir pessoas físicas sócias do polo passivo de ação civil pública. O agravante sustenta que as referidas pessoas físicas devem integrar o polo passivo e pleiteia a anulação da decisão que acolheu os embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida, que excluiu as pessoas físicas do polo passivo da ação civil pública, está em conformidade com o Acórdão anterior do Agravo de Instrumento nº 5002171-11.2021.8.08.0000; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para manter os sócios da pessoa jurídica no polo passivo da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5002171-11.2021.8.08.0000 anulou a decisão que determinou a indisponibilidade de bens por ausência de fundamentação, sem, no entanto, se manifestar sobre a legitimidade passiva dos sócios do IGH.

A legitimidade passiva das pessoas físicas deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva das partes se verifica considerando as alegações da petição inicial, sem análise do mérito.

As pessoas físicas sócias do IGH foram imputadas de responsabilidade pelos fatos graves ocorridos durante a gestão do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), sendo, portanto, legítima sua inclusão no polo passivo da ação civil pública.

A eventual comprovação de responsabilidade pelos danos morais coletivos causados será objeto de análise no mérito da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva em ação civil pública deve ser analisada com base na teoria da asserção, considerando as alegações da peça inicial.

A exclusão de sócios de pessoa jurídica do polo passivo requer análise específica de sua participação nos fatos que ensejaram a propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1º, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002171-11.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 06.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Agravo interno prejudicado.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão de fls. 2.548/2.550, integrada pela decisão de fls. 2.632/2.633 (vol. 13, parte 2), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que na Ação Civil Pública ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO (IGH); JOEL SOBRAL DE ANDRADE; PAULO BRITO BITTENCOURT; SIGEVALDO SANTANA; GUSTAVO GUIMARÃES e ELÍSIO DA SILVA NOSSA NETO
, acolheu em parte os embargos de declaração interpostos para declarar que as pessoas físicas ora agravadas não fazem parte da relação processual, conforme decidido nos autos do Agravo de Instrumento nº 5002171-11.2021.8.08.0000.

Irresignado, sustenta o agravante em suas razões recursais acostadas ao ID 3464756, em síntese, que as pessoas físicas, sócias do IGH, integram o polo passivo da demanda originária, bem como que o Agravo de Instrumento nº 5002171-11.2021.8.08.0000, julgado por esta E. Terceira Câmara Cível, tão somente anulou a decisão saneadora proferida às fls. 2.548/2.550 (vol. 13, parte 2) por ausência de fundamentação, sem, contudo, ter analisado a questão referente à legitimidade passiva dos sócios do IGH.

Requer, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso, “dando-se provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja anulada a decisão de fls. 2.632/2633, que enfrentou os Embargos de Declaração, mantendo-se a decisão saneadora de fls. 2.548/2.550, integralmente”.

Decisão no ID 57070304 deferiu em parte o pedido de tutela de urgência recursal “para sustar os efeitos da Decisão de fls. 2.632/2.633 no que tange à exclusão dos litisconsortes passivos da demanda originária”.

Interposto recurso de Agravo interno no ID 5244043 por PAULO BRITTO BITTENCOURT, JOEL SOBRAL DE ANDRADE, SIGEVALDO SANTANA, GUSTAVO GUIMARÃES e ELISIO DA SILVA NOSSA NETO aduzindo, em suma, que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, havendo, ainda, o periculum in mora inverso, “a decisão ora agravada, com todo respeito, está a manter os Agravantes no polo passivo da lide sem a necessidade de que seja demonstrado que os diretores do IGH agiram com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo de instrumento, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Da análise dos autos, notadamente do Acórdão proferido por esta C. Terceira Câmara Cível nos autos do agravo de instrumento nº 5002171-11.2021.8.08.0000, observa-se que, de fato, assiste razão ao d. Ministério Público Estadual, não havendo razões para se alterar o entendimento externado na ocasião da decisão de ID 5070304.

Da leitura é possível perceber que no Acórdão do referido agravo de instrumento foi anulada a decisão que determinou a indisponibilidade de bens, sob o fundamento de que a decisão recorrida não foi devidamente fundamentada, não tendo sido, portanto, analisadas as razões e o mérito da questão legitimidade das partes. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS – INDISPONIBILIDADE DE BENS, DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, BLOQUEIO DE VALORES, VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES – DECISÕES DESPROVIDAS DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE RECONHECIDA – OFENSA AO ART. 489, § 1º, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88 – DECISÕES NULAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Ainda que exista, no material probatório produzido pelo douto Ministério Público, suficientes indícios de que a entidade requerida é insolvente ou, pelo menos, de que não possui meios de responder com seu patrimônio por eventual condenação a ser imposta na sentença, cabia ao MM. Juiz externar – no mínimo, de forma sucinta (ou concisa) – as razões pelas quais considerou necessária a adoção dessa excepcional medida, tais como indícios de desvio de sua finalidade ou confusão do patrimônio da pessoa jurídica com o de seus sócios, o que não foi atendido ao ser singelamente afirmado pelo MM. Juiz que “as alegações da inicial, somadas às provas colhidas na fase do inquérito civil, são suficientes para me convencerem, em cognição sumária, da necessidade e da adequação das medidas de urgência pleiteadas” (Id 1214580).

2) Para possibilitar o exercício da ampla defesa por parte dos requeridos, seria indispensável a indicação pelo juiz dos elementos por ele identificados nos autos, ainda que de forma superficial, que justificaram a adoção de medida extrema e excepcional, o que não foi observado pelo MM. Juiz ao proferir as decisões recorridas.

3
) Para que a indisponibilidade cautelar de bens possa ser decretada, não são exigidas evidências de que o requerido estaria se desfazendo de seus bens, de modo a frustrar eventual condenação de natureza pecuniária. Trata-se de medida que só tem guarida quando descortinada a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, em decisão devidamente fundamentada, sob pena de tornar inválida a medida.

4) Há irremediável mácula na decisão que liminarmente decreta a indisponibilidade de bens dos demandados mediante o argumento de que é necessário preservar a perspectiva de garantia de um resultado útil, na hipótese de procedência dos pedidos formulados.

5) Mesmo que se façam presentes, de fato, as irregularidades que ensejaram a propositura da ação civil pública, o que, de resto, corroboraria o acerto do juiz ao deferir gravosas medidas em face dos demandados, não podemos perder de vista que o julgador deve ter o cuidado de expor, ainda que sucintamente, as razões que o levaram a decidir, seja favorável ou desfavorável, sob pena de tornar inválidas as determinações dela emanadas.

6) Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Nesse contexto, como dito, é certo concluir que o agravo de instrumento nº 5002171-11.2021.8.08.0000 em nenhum momento determinou ou mesmo se manifestou acerca da exclusão das pessoas físicas ora agravadas da ação civil pública originária, tendo tal comando decisório se limitado a anular a decisão recorrida em razão da falta de fundamentação.

Ademais, ainda que se tenha anulado a decisão que determinou a indisponibilidade dos bens dos agravados, não se pode olvidar que esses são réus na demanda originária, junto ao IGH, de modo que a legitimidade de cada demandado deve ser aferida
in statu assertiones
, ou seja, considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da exigência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE. QUEDA EM BUEIRO DA RECORRENTE. TAMPA INADEQUADAMENTE POSICIONADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO. CHAMAMENTO DO ESTADO AO PROCESSO. ARTIGO 130, III, DO CPC. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A legitimidade é condição da ação pela qual se afere a pertinência subjetiva da parte em relação à demanda. A sua análise, porque referente à admissibilidade, deve ser realizada em estado de asserção. Precedentes do STJ. 2. Como ensina José Roberto dos Santos Bedaque, a legitimidade não se confunde com a titularidade do direito, na medida em que é aferida com base no direito substancial afirmado pelo autor, não na sua efetiva existência, (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros: 2006, p. 281)[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000915, Relator: Samuel Meira Brasil Júnior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018).

Na hipótese dos autos, a exordial da ação civil pública ajuizada na origem atribui, tanto ao IGH, quanto ao seu presidente, superintendente e diretores, a responsabilidade pelos graves fatos ocorridos no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves — HIMABA, durante a gestão destes.

Sendo assim, em análise sumária própria do recurso de agravo de instrumento, vislumbra-se, sob o prisma da teoria da asserção, a pertinência subjetiva dos litisconsortes excluídos com a demanda, na medida em que aduz o recorrente serem todos responsáveis pelos fatos narrados.

Ademais, eventual comprovação da responsabilidade das partes pelos alegados danos morais coletivos causados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser aferida no mérito, sob o aspecto da procedência ou improcedência da pretensão deduzida.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a decisão agravada (fls. 2.632/2.633),
mantendo os sócios, pessoas físicas, no polo passivo dos autos de origem.
Julgo
prejudicado, por consequência,
o recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
o fim de reformar a decisão agravada (fls. 2.632/2.633),
julgando-se prejudicado, por consequência,
o recurso de agravo interno interposto.

Acompanho o voto de relatoria.